Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706154-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento individual no 0706204-66.2018.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal aos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 86076016, por ter sido apresentada intempestivamente, nos seguintes termos (ID 114304905): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO do Distrito Federal aos cálculos apresentados pela Contadoria em ID 86076016. Alega, em suma, que os cálculos elaborados pela Contadoria excederam em R$ e R$ 3.494,20, superior ao valor efetivamente devido. Junta a manifestação da Gerência de Cálculos da PGDF (ID 112184661). Intimado a se manifestar, o exequente ficou inerte. É o breve relato. Decido. Em análise dos autos, verifico que a impugnação da parte executada não merece ser acolhida. De início, em virtude de sua extemporaneidade. Ora, a executada foi intimada a impugnar o presente cumprimento de sentença, no entanto ficou inerte (conforme certificado em ID 85564777). Os cálculos foram remetidos para Contadoria apenas para atualização dos cálculos apresentados pela Exequente que não foram impugnados pelo Executado. O precatório foi expedido em 22 de março de 2021 (ID 87293740). Neste contexto, preclusa a impugnação do Distrito Federal. Ademais quando já ultrapassados aproximadamente 9 meses do referido prazo, da expedição do precatório, ou seja, o fazendo de modo totalmente extemporâneo. De se conferir precedente deste e. Corte de Justiça. 07104511320198070000 - (0710451-13.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1201579 Data de Julgamento: 18/09/2019 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDRA REVES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 30/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 525 do CPC consigna que, transcorrido o prazo estipulado pelo art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 2. Ressoa tempestiva a impugnação aviada pelo executado dentro do prazo quinzenal estipulado no art. 525 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. Elementar, portanto, que os argumentos deduzidos não podem ser conhecidos, pois que alcançados pela preclusão temporal. Nesses termos, REJEITO a IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 107018412 promovendo o bloqueio, via SISBAJUD, nas contas da Executada Maria Lucia de Lima, da quantia indicada pelo Distrito Federal em ID 112089790”. Narra o recurso que, a revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios encontra amparo na legislação, conforme dispõe a Lei no 9.494/97. Assevera que a jurisprudência assegura a possibilidade de relativização da preclusão para que sejam aplicados os índices e percentuais corretos nas condenações contra a Fazenda Pública, para salvaguardar o interesse público maior. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido, reformando-se a decisão agravada para que se determine a adoção dos valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF (ID 0112184660 dos autos principais), com a consequente retificação do precatório expedido. Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, com observância dos comandos emergentes da coisa julgada que se formou na ação principal. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à impugnação ofertada pelo Distrito Federal quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria no documento de ID 86076016. O Distrito Federal afirma que os cálculos elaborados pela Contadoria excederam o valor efetivamente devido. Para tanto apresenta manifestação da Gerência de Cálculos da PGDF (ID 112184661). A executada foi intimada a impugnar o cumprimento de sentença, no entanto ficou inerte (conforme certificado em ID 85564777). Os cálculos foram remetidos para Contadoria apenas para atualização dos cálculos apresentados pela Exequente que não foram impugnados pelo Executado. O precatório foi expedido em 22 de março de 2021 (ID 87293740). Com a expedição do precatório criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Embora seja cabível alterar o índice para IPCA em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz. Neste contexto, preclusa a impugnação do Distrito Federal Este é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “(...) se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos”. 3. Agravo de Instrumento Improvido”. (07178462220208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 15/1/2021.) Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foram demonstrados os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador